Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015071-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO), JOAO AMORIM DE FRANCA - CPF: 314.503.851-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO D
A
PARCELA – FALTA DE PROVA –
MORA
EX RE
–
LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e
das vincendas ao tempo do
ajuizamento da ação, resta configurada
a
mora.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃ
O AMORIM DE FRANCA

contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001850-41.2024.8.11.0037
, em trâmite
na
2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 143444240 dos autos principais.

Insurge-se, em síntese, que o agravado ingressou com a presente ação alegando que estaria em mora quanto ao pagamento da parcela n. 24 e seguintes da cédula de crédito bancário n. 091224023, razão pela qual postulou liminarmente a busca e apreensão do veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 FLEX, ano 2012/2013, de placas OLO3117, Renavam 000471584797, que foi dado em garantia de alienação fiduciária.

Assevera que a liminar foi deferida, mas diversamente do que foi sustentado pela instituição financeira, não
se encontra
em mora, inexistindo um dos requisitos indispensáveis à busca e apreensão.

Defende que foi indevidamente constituído em mora porque estava em dia com as prestações do financiamento à época da notificação, pois a prestação n
.
24 - que deu azo à constituição em mora - foi paga em 02/12/2023, antes do vencimento e antes do recebimento da notificação, inclusive que as prestações subsequentes à notificação e vencidas até a propositura desta ação estão pagas.

Ao final p
ugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela antecipada concedida.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
222578670
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
228051197
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
1 – Mediante Contrato de Financiamento para

Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 091224023, firmado em 07/12/2021,

obrigou-se o(a) requerido(a) a pagar a importância financiada em 36 parcelas iguais

e consecutivas.

2 – Em garantia às obrigações assumidas, nos

termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o(a) requerido(a) transferiu ao credor,

em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca FORD, modelo FIESTA SEDAN1.6FLEX, chassi n.º 9BFZF54P7D8358526,

ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor CINZA, placa OLO3117,
renavam

00471584797(Doc. anexo)

3 – O(A) requerido(a), mesmo sendo devidamente

NOTIFICADO(A), não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de

cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos relativos a prestação vencida

em 06/12/2023, totalizando, até a presente data, a importância de R$ 11.538,17 A

SER CONSIDERADO PARA EFEITO DO PAGAMENTO A QUE ALUDE O DEC. LEI

911/69 ART. 3º, §2º COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/04, sendo que

este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente

acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas

processuais.
”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
143444240
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de
mora
da parte devedora
sob o argumento de
estar adimplente com o contrato objeto da

ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

N
o caso dos autos, a notificação
extrajudicial da parte devedora
foi
enviada

para o
endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado
, conforme Id.
143365353
dos autos principais
.

P
elo que se verifica
,
o agravante
comprov
ou
o pagamento antecipado da parcela n. 24
vencida em 06/12/2023
(Id. 217445166) e das parcelas vencidas em 06/02/2024, 06/03/2024 e 06/04/2024 (Id. 217445169),
todavia, não comprovou
o pagamento da parcela vencida em janeiro/2024, bem como que o pagamento da parcela
com vencimento
em 06/02/2024, ocorreu com 1(um) mês de atraso, ocasionando a mora do devedor.

Assim, em que pese
o agravante demonstrar

o pagamento da parcela n. 24
constante da notificação, não demonstrou nos autos
estar adimplente com todas
as parcelas vencidas após a notificação, por conseguinte
,
da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora lhe atribuída.

P
or se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
s
, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de
contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido
é o entendimento do
STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024